Tribunal: STF
Processo: ARE 1375906
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento assim ementado (e-STJ, eDoc. 7, fl. 1):



    “APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 214, C/C OS ARTS. 71; 224, ‘A’; E 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. COMPROVAÇÃO QUE INDEPENDE DE AFERIÇÃO PERICIAL. INFRAÇÃO QUE USUALMENTE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO HARMONIOSO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESCLARECIDAS. 2. PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA PELO RELATO DA MENOR, ESTE CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO SUBJACENTE. 3. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PREJUDICIALIDADE. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS INTEGRALMENTE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOSIMÉTRICA. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, improvido”. 



    Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (e-STJ, eDoc. 11, fls. 1-17).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da CF/88. 



    Em suas razões, alega que (a) a sentença proferida não levou em consideração as provas produzidas em juízo, nem as teses levantadas pela defesa em sede de alegações finais, contrariando o artigo 5º, inciso LV, da CF. Neste passo, por ocasião do julgamento da apelação, o Tribunal a quo, da mesma forma, fundamentou sua decisão tão somente no depoimento da vítima, e nos depoimentos testemunhais colhidos em fase de investigação criminal; (b) em razão do princípio in dubio pro reo, instituto consagrado no Direito Processual Penal, ante a incerteza quanto à prática do fato, deve o réu ser absolvido, e não condenado, como ocorreu no caso em espécie; e (c) o que se busca, no presente caso, é corrigir o defeito na prestação jurisdicional levada a efeito pelo Tribunal de origem, que deixou de realizar o seu papel de instância revisora, considerando que não adentrou profundamente no exame das provas produzidas nos autos, em patente afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, limitando-se a copiar peças do inquérito policial e trechos da sentença de primeiro grau, ferindo o comando constitucional inserido no artigo 93, inciso IX da CF” (e-STJ, eDoc. 9, fls. 13-62).



    A vista disso, requer o provimento do Recurso Extraordinário para que “1º) seja o presente recurso admitido e conhecido também nessa Excelsa Suprema Corte; 2º) seja dado provimento ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando-se a total reforma do V. Acórdão vergastado, por contrariedade aos dispositivos contidos nos Arts. 5º, incisos LVII, LIV, LV, e 93, IX, primeira parte, da Constituição Federal; 3º) caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, seja determinado o encaminhamento dos presentes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para realização de um novo julgamento” (e-STJ, eDoc. 9, fl. 65).



    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES e ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta aos arts. 93, IX; 5º, LIV e LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/15. 



    Quanto à alegação remanescente de ofensa ao art. 5º, LVII, da CF/88, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) a matéria posta em debate tem cunho infraconstitucional; e (b) a afronta à Constituição Federal é meramente reflexa (e-STJ, eDoc. 13).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (e-STJ, eDoc. 15, fls. 1-82).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que aplicou a sistemática da Repercussão Geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Se não bastasse, ainda que superado esse grave óbice, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, ao conhecer parcialmente do recurso de Apelação interposto pelo ora recorrente, negou-lhe provimento para manter incólume a sentença condenatória (eDoc. 11). 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, a reforma do acórdão recorrido passa, também, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente